Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-06.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013082-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 034.481.649-41 (AGRAVANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1013082-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR

AGRAVADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Iderlipes Pinheiro de Freitas Junior contra decisão proferida por esta Relatora, que, indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo formulado no recurso de Agravo de Instrumento protocolado em face da decisão do Juiz de Primeiro Grau, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão dos efeitos da decisão que revogou o acompanhamento de cônjuge e, por consequência, a suspensão da Portaria nº. 0489/2020/SDPG, que revogou a Portaria nº. 0297/2020/SDP, que designava o Impetrante para desempenhar suas funções em Cuiabá.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que o fato de ter tomado conhecimento do procedimento para reavaliação do pedido de acompanhamento de cônjuge tão somente no momento do início do seu julgamento e, sem outra opção, ter pedido verbalmente para não ser acolhida a pretensão não sana os vícios processuais e não configura exercício de defesa.

Assegura que, o direito ao acompanhamento de cônjuge é ato vinculado da administração, que não pode ser alterado em qualquer tempo e modo, restando claro que a decisão que revogou o acompanhamento de cônjuge, anteriormente concedido é ilegal.

Assevera que, a Portaria nº. 005/2019-PGJ, que designou a esposa do Agravante como Promotora-assessora do Procurador-Geral de Justiça, continua absolutamente válida até ato administrativo posterior que venha a revogá-la e que comprovar que não houve nenhum ato revogatório até o presente momento é provar o impossível.

Assim, requer o provimento do recurso para conceder a tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão administrativa que revogou ilegalmente o acompanhamento de cônjuge e, por consequência determinar a suspensão da Portaria nº. 0489/2020/SDPG, assegurando o exercício de suas funções em núcleo da Defensoria Pública em Cuiabá.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 52275466, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Iderlipes Pinheiro de Freitas Junior contra decisão proferida por esta Relatora, que, indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo formulado no recurso de Agravo de Instrumento protocolado em face da decisão do Juiz de Primeiro Grau, que, nos auto do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão dos efeitos da decisão que revogou o acompanhamento de cônjuge e, por consequência, a suspensão da Portaria nº. 0489/2020/SDPG, que revogou a Portaria nº. 0297/2020/SDP, que designava o Impetrante para desempenhar suas funções em Cuiabá.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, não verifiquei, em princípio, qualquer violação ao contraditório e ampla defesa, visto que, conforme consignei na decisão recorrida, o Agravante
teve ciência da decisão que determinou a instauração do procedimento para reavaliação do pedido de acompanhamento de cônjuge e, por mais que a efetiva instauração tenha ocorrido em data posterior, o ora Agravante fez uso da palavra no dia do julgamento do processo nº. 606739/2019
, requerendo, inclusive, o julgamento imediato dos autos,
e, ainda, foi devidamente comunicado da continuidade do julgamento.

Veja-se:

[...]. No caso em apreço, analisando a documentação anexada aos autos originários, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que no julgamento do procedimento nº. 502589/2019, referente ao pedido de autorização para participar de remoção sem prejuízo de acompanhamento de cônjuge, realizado em 1º de novembro de 2019, após o voto da Conselheira Relatora, o Conselheiro, Dr. Paulo da Silva Marquezini entendeu necessário
O FATO NOVO SER NOVAMENTE APRECIADO O PEDIDO DO REQUERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE, ISTO PORQUE PONTUOU QUE TENDO EM VISTA A REMOÇÃO DA ESPOSA DO MEMBRO RESTA-SE CARACTERIZADO UM COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E NÃO CONDIZENTE A MANTENÇA DA UNIDADE FAMILIAR NÃO SENDO UMA PREOCUPAÇÃO ESTATAL ISOLADA, E, ASSIM, TAMBÉM DEMONSTRA QUE NÃO HÁ NENHUM ESFORÇO DO CASAL NA UNIÃO DA FAMÍLIA NO MESMO LOCAL, E ASSIM, EM CONCORDÂNCIA, O CONSELHO SUPERIOR DELIBEROU PELA ABERTURA DE UM NOVO PROCESSO DE REAVALIAÇÃO DO PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE DEFERIDO AO MEMBRO, QUE DEVERÁ SER INSTAURADO POR ESTA ATA SEPARADAMENTE E SER DEVIDAMENTE DISTRIBUÍDO DE FORMA REGIMENTAL A NOVO RELATOR, SUSPENSO O JULGAMENTO DESTES AUTOS ANTE O PEDIDO DE VISTAS DEFERIDO PELO PRESIDENTE AO CONSELHO, SR. JOSÉ EDIR DE ARRUDA MARTINS.
[Destacado no original].

Nota-se na ata de julgamento que o Agravante/Impetrante tomou conhecimento da decisão, haja vista que estava presente na reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública, tanto que realizou sustentação oral, conforme id. 32206457 – pág. 25.

Posteriormente, em 3 de abril de 2020, foi iniciado o julgamento do processo nº. 606739/2019, referente a reavaliação de pedido de acompanhamento de cônjuge, oportunidade em que o Agravante/Impetrante estava presente e requereu o julgamento do pedido. Veja-se.

[...]. O Defensor Público, Dr. Iderlipes Pinheiro de Freitas, levantou a questão de ordem sobre o pedido de vista feito levantado em conta a ocasião do julgamento em sessão anterior nos autos que tratam de seu pedido de autorização para participar de remoções, em que pelo Conselheiro, Dr. Paulo Roberto da Silva Marquezini, foi precipitado a reabertura do presente, assim, neste momento desconhece os motivos que o conselheiro alega ser necessário analisar os autos para melhores esclarecimentos.
Perpetua sua fala no sentido de pugnar pelo julgamento imediato destes autos
, eis que o pedido de vista vai implicar de forma prejudicial no seu direto interesse na inscrição de remoção perante a Comarca de Diamantino/MT. [...]. [Destaquei].

Observa-se que, após o mencionado requerimento, o Conselheiro, Dr. Paulo da Silva Marquezini, apresentou voto de divergência, em 8 de abril de 2020, no sentido de revogar a concessão de acompanhamento de cônjuge anteriormente deferida ao Agravante, pelos seguintes motivos:

[...]. Deferimento de acompanhamento de cônjuge foi concedido anteriormente pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, para que o Dr. Iderlipes permanecesse em Cuiabá enquanto perdurasse cargo de confiança exercido por sua esposa, Dra. Claire. A situação era, portanto, temporária. Em 13 de junho de 2019 foi publicada lista definitiva de concurso de remoção do Ministério Público, em que a cônjuge do requerente se inscrevera em processo de remoção para uma das vagas de Várzea Grande. Este movimento dificulta, em muito, as chances de o Defensor conseguir se remover para junto de sua cônjuge, o que revela que o casal não cooperou para a sua própria união. Note-se que a remoção da Dra. Claire para Várzea Grande foi voluntária, o que tornou o distanciamento do casal definitivo (e não mais limitado no tempo, como no cenário em que o Conselho Superior concedeu o acompanhamento). Assim é porque o Dr. Iderlipes está colocado em posição da lista de antiguidade que permitiria a este, em breve espaço de tempo, se remover para Tangará da Serra. Todavia, a sua remoção para Várzea Grande ou Cuiabá não encontra previsão possível nos próximos anos. Evidente que, ao assim agir, o casal dificultou em muito a sua própria união, de forma a deixar apenas para o Estado de Mato Grosso ônus de reduzir distâncias. A situação deve ser lida sob a ótica do princípio da proibição do
venire contra factum proprium
e da boa-fé objetiva. Assim, diante da alteração do quadro fático caracterizado pela remoção definitiva do cônjuge do Dr. Iderlipes para Várzea Grande, criando o cenário de distanciamento perene, entendo que o acompanhamento deve ser revogado. Voto pela revogação total e imediata do acompanhamento outrora concedido. [...].

Sobre esse ponto, o Agravante sustenta que a continuidade do julgamento do Processo Administrativo n. 606.739/2019 ocorreu sem a sua presença.

Por outro lado, nas informações apresentadas ao Juízo
a quo
, antes da análise do pedido de liminar, a Autoridade Coatora esclareceu que:

[...]. Ressalta-se que (a) esta foi a única reunião à qual o impetrante não compareceu, mas (b) já não seria possível fazer uso da palavra, vez que uma vez iniciado o julgamento não há mais possibilidade de uso da palavra pelo requerente, segundo o Regimento Interno da Conselho Superior, (c) assim, não resta demonstrado o alegado prejuízo ao contraditório alegado.
Por fim, cumpre esclarecer que todos os membros da carreira receberam a pauta de julgamento da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Superior, razão pela qual o impetrante possuía plena ciência de que seu processo seria julgado (vide documento anexo- Doc. 05).
[...]. [Destaquei].

Desse modo, em uma análise perfunctória, própria dessa fase processual, não verifico violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que, pelos documentos anexados aos autos originários, o Agravante teve ciência da decisão que determinou a instauração do procedimento para reavaliação do pedido de acompanhamento de cônjuge, fez uso da palavra no dia do julgamento do processo nº. 606739/2019, requerendo, inclusive, o julgamento imediato dos autos e, ainda, foi devidamente comunicado da continuidade do julgamento.

Importante, aqui, ressaltar que, quando do uso da palavra no julgamento do processo nº. 606739/2019, o Agravante em nenhum momento arguiu o cerceamento de defesa, pelo contrário, pugnou pelo julgamento imediato do feito. [...].

No que tange ao pedido para acompanhamento de cônjuge registrei que,
a priori
, mostrou-se acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de liminar, tendo em vista que os critérios de atribuições quanto a remoção pertence à Administração não competindo ao Judiciário intervir, em casos que se tratam de atribuição exclusiva da administração pública, mormente quando se apresenta devidamente motivado o indeferimento do pedido.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE — AGENTE POLÍTICO — INTERESSE PÚBLICO —OBSERVAÇÃO.

Não se mostra juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência, com vista à remoção de agente político, membro da Defensoria Pública, para acompanhamento de cônjuge, presente a supremacia do interesse público sobre o particular. Recurso não provido.

(N.U 0020159-25.2016.8.11.0000, RAI 20159/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, publicado no DJE 1/12/2016). [Destaquei].

Por fim, sem razão o Agravante quando afirma que comprovar que não houve nenhum ato revogatório da Portaria nº. 005/2019-PGJ, que designou a esposa do Agravante como Promotora-assessora do Procurador-Geral de Justiça até o presente momento é provar o impossível.

Conforme assinalei na decisão atacada não há nos autos prova de que o cônjuge do Agravante continua exercendo a mencionada função, mesmo após a publicação da sua remoção por merecimento para a 6ª Promotoria da Justiça Criminal de Várzea Grande, o que poderia ser demonstrado com uma simples declaração.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno apresentado por Iderlipes Pinheiro de Freitas Junior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020